Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700892-27.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA AGRAVADO: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flavio Tadeu Gomes Moreira, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença n. 0709260-43.2018.8.07.0007, ajuizado pelo agravante contra a Congregação dos Padres de Nossa Senhora, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na declaração de nulidade do edital de chamamento público da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, designada para o dia 1o/7/2021. Nas suas razões, apesar de extensa e intrincada peça recursal, é possível inferir que, em síntese, a pretensão está adstrita à anulação do edital de chamamento público da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, designada para o dia 1o/07/2021, por descumprimento estatutário. Diz que o art. 15o do Estatuto Social da Congregação determina que o Edital seja fixado na sede da instituição, com antecedência mínima de 30 dias, mas a agravada o colocou “na grade externa à sede da Igreja, ou seja, NA RUA, por meio de simples fita durex”, não cumprindo sua finalidade, “porque não chegou ao conhecimento do público, não chegou ao conhecimento da comunidade local, menos ainda ao conhecimento dos membros da Igreja”. Diz que o Sr. Rainier, que se intitula Presidente em Exercício, não teria poderes para convocar a aludida assembleia, ao fundamento de que seu mandato, na qualidade de Vice-Presidente, terminou em 14/3/2015. Estaria no cargo de forma irregular, desde a morte do Arcebispo e Presidente da Congregação em 26/8/2014, em decorrência de sucessivas assembleias fraudulentas, a exemplo da ocorrida em 9/3/2018, impugnada na ação anulatória de assembleia geral n. 0709260-43.2018.8.07.0007, para eleição 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, objeto do presente cumprimento de sentença. Alude que a realização da Assembleia Geral, marcada para o dia 1a/7/2021, ou seja, numa quinta-feira, às 8h, e fora da sede da instituição “afastará quase que a totalidade dos associados e da comunidade, que trabalham e/ou estudam”. Noticia que as assembleias sempre foram realizadas na sede da entidade e logo após as missas dominicais, conclamando os sócios e os membros da comunidade, presentes na missa. Articula estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, notadamente por causa da proximidade da assembleia geral. Assim, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para anulação do edital de convocação, com subsequente suspensão da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, designada para o dia 1o/7/2021. Determinando, ainda, que a agravada: · afixe o Edital de Convocação para realização da Assembleia Geral para Eleição e Posse da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat na Sede da Igreja/Congregação com antecedência de 30 dias de sua realização, permitindo seu amplo conhecimento; · o Edital convoque todos os associados, principalmente aqueles designados pelo art. 6o do Estatuto Social da Congregação, denominados como OUTROS (fiés, cléricos e comunidade em geral); · se abstenha de impedir a participação dos membros da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil (cléricos) nos termos estabelecidos no art. 6o do Estatuto Social da Congregação; · se abstenha de impedir a participação de quantas “chapas” se apresentarem para o pleito; · se abstenha de praticar quaisquer atos atentatórios à ampla realização da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, nos temos da Sentença Exequenda ID 23577517, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária a ser arbitrada No mérito: (...) seja anulado o Edital de Convocação ID 93591419, por haver contrariado o estabelecido no art. 15o do Estatuto Social da Congregação; suspendendo a realização da Assembleia Geral para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, prevista para o dia 1o de julho de 2021; determinando à Agravada que: · realize nova Assembleia Geral, num prazo de 30 dias, afixando o Edital de Convocação para realização da Assembleia Geral para Eleição e Posse da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat na Sede da Igreja/Congregação com antecedência de 30 dias de sua realização, em local adequado, permitindo seu amplo conhecimento; · o Edital convoque todos os associados, principalmente aqueles designados pelo art. 6o do Estatuto Social da Congregação, denominados como OUTROS (fiés, cléricos e comunidade em geral); · se abstenha de impedir a participação dos membros da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil (cléricos) nos termos estabelecidos no art. 6o do Estatuto Social da Congregação; · se abstenha de impedir a participação de quantas “chapas” se apresentarem para o pleito; · se abstenha de praticar quaisquer atos atentatórios à ampla realização da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, nos temos da Sentença Exequenda ID 23577517, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária a ser arbitrada. e) Sucessivamente, que para a realização da nova Assembleia Geral para Eleição e Posse da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat para o dia 1o de julho de 2021, sejam observadas a forma e modo como sempre foram realizadas as assembleias, ou seja: Edital afixado na sede, local onde deve ser realizada após as missas dominicais e com a participação da comunidade em geral. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na sentença objeto do cumprimento de sentença (ID 23577517 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007), assim foi delimitada a contenda: A controvérsia nos presentes autos gira em torno de suposta irregularidade formal na convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada em 09/03/2018. Analisando o edital de convocação, o magistrado sentenciante reconheceu “a nulidade do ato convocatório da assembleia objeto dos autos, pela ausência de afixação do edital na sede da instituição, o que representa afronta a uma das formalidades estipuladas pelo art. 15 do Estatuto da ré”. Frisa-se, o edital foi afixado apenas no local de realização da assembleia. As demais exigências estatutárias foram consideradas cumpridas. Interposto recurso de apelação, a sentença foi integralmente mantida, conforme Acórdão n. 1156951, desta e. 2a Turma Cível (ID 60885996 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007). Do Edital de Convocação 001/2018, acostado ao ID 21006530 dos autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007, verifica-se a convocação dos “Associados, Membros da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal” para eleição da 18a Diretoria Administrativa, a ocorrer no Stylo Art Eventos, St. C, Sul, QSC 19, Conjunto E, Chácara 25, Lote 01, Loja 01, Taguatinga/DF, ou seja, em local distinto da sede (QSB 4/5, Área Especial para Templo Religiosos, Taguatinga Centro). Nota-se, o edital acima foi o analisado na sentença exequenda. Por sua vez, o Edital de Convocação questionado no presente agravo de instrumento foi assim formalizado: EDITAL DE CONVOCAÇÃO Em cumprimento aos termos dispostos no Art. 15o do Estatuto Social da CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT - CNPJ: 00.113.316/0001-90, bem como determinação judicial referente ao processo sob no 0709260-43.2018.8.07.0007, convidamos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 01 de julho de 2021, na QSD AE 5, PISTÃO SUL, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA/DF (LS EDUCACIONAL) em primeira convocação às 08h00 e duração até 12h00, com a presença da maioria absoluta dos associados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: • Eleição e Posse da Diretoria. Brasília (DF), 27 de maio de 2021 Acrescenta-se, o último edital foi publicado em jornal no dia 27/5/2021 (ID 93591418, p. 1 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007). As fotos aos IDs 93591404, 93591405, 93591407 e 93591409 (autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007) atestam que o último edital convocatório foi fixado nos portões da sede da instituição, em diversos pontos. Isso está incontroverso, pois o próprio agravante fornece essa informação. Nessa medida, em princípio, não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 15 do Estatuto, que assim dispõe: Art. 15 – A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da instituição, publicado na impressa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos sócios e, em segunda convocação, com qualquer número. Diversamente do apregoado pelo agravante, infere-se que a fixação do edital em diversos locais do portão na sede da instituição possa dar mais visibilidade ao ato convocatório, do que sua aposição em local interno. Não se questiona a publicação em jornal e o cumprimento do prazo de 30 dias. Igualmente, observada a convocação dos sócios, nos termos estatutários. Lado outro, não se identifica, de plano, as alegadas exigências estatutárias de realização da assembleia na sede da instituição, no dia de domingo e após a Santa Missa, tampouco a pretendida convocação da comunidade. Registra-se, o anterior Edital de Convocação 001/2018, analisado pela sentença exequenda, também não observou essas condições invocadas pelo agravante e, no aspecto, foi considerado hígido. Vale repetir, a sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição. Quanto à alegação de ilegitimidade do Sr. Rainer Katleen Jesus Gomes, ora representante da agravada, para convocação da assembleia, mister registrar que a sentença proferida nos autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007 determinou que “a administração da instituição deverá continuar a ser exercida pelo atual representante até que seja convocada nova Assembleia nos moldes do Estatuto da requerida”. Logo, preclusa e insubsistente a discussão sobre a matéria. Por esses motivos, não se observa, ao menos neste instante, violação ao título judicial objeto do cumprimento de sentença que a autorize a medida pleiteada, ou seja, não se constata os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora